Tribunal: TJSP
Processo: 0015679-14.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA – Retorno dos autos para reapreciação à luz da tese fixada pelo E. STF no julgamento do tema de Repercussão Geral no 482 e dos julgamentos do tema repetitivo no 882, do E. STJ – Recurso Extraordinário no 696.911/SP Recursos Especiais no 1.280.871/SP e no 1.439.163/SP – Inconstitucionalidade de cobrança de taxa associativa a não associados –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA – Retorno dos autos para reapreciação à luz da tese fixada pelo E. STF no julgamento do tema de Repercussão Geral no 482 e dos julgamentos do tema repetitivo no 882, do E. STJ – Recurso Extraordinário no 696.911/SP Recursos Especiais no 1.280.871/SP e no 1.439.163/SP – Inconstitucionalidade de cobrança de taxa associativa a não associados – Abusividade declarada – Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso.